Tribunal: STF
Processo: Rcl 80303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090: COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA JUDICIAL. SUJEIÇÃO DA EMPRESA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO DIRETA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae, em 3.6.2025, contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Agravo de Instrumento n. 0108189-33.2024.8.19.0000, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença em processo em que é parte a CEDAE. Agravante devedora que se insurge contra a decisão a quo que indeferiu pedido de levantamento de parte do depósito que fizera a devedora em garantia ao Juízo, com base na liminar proferida na ADPF n. 1.090/RJ, que determina: 
i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais. (STF. ADPF 1.090/RJ. Rel. Min. Cristiano Zanin. Julgamento. 19/12/2023.) Distinguishing necessário na hipótese dos autos, em que não ocorreu qualquer ato constritivo nas contas bancárias da CEDAE, tendo os valores, cuja liberação é reclamada, saído espontaneamente do patrimônio da concessionária, que os depositou de forma voluntária em juízo há cerca de cinco anos, não se enquadrando a situação fática nos fins buscados pela liminar proferida na ADPF 1.090/RJ, de salvaguardar o serviço público essencial de desfalques financeiros decorrentes de constrições judiciais, que possam causar prejuízo ao planejamento orçamentário e ao capital de giro necessário ao empreendimento. Precedente da 4ª CDPriv. do TJRJ. Processo que já dura 12 anos sem solução final e definitiva, indicando ser inadequada a devolução de valores já depositados em juízo em garantia à satisfação do crédito exequendo, por aplicação 
dos princípios da razoável duração do processo e da efetividade processual. Inteligência dos arts. 5º LXXVIII CF/88 e art. 6º CPC. Desprovimento do recurso” (e-doc. 5).



    2. A reclamante esclarece que se “trata na origem de demanda movida pelo Condomínio no intuito de discutir o critério de cobrança praticado pela CEDAE (...) o Condomínio iniciou a execução provisória em face da Companhia, indicando como devido o valor de R$ 9.244.038,11 (fls. 52/72). Tal valor foi depositado pela Concessionária a título de garantia da execução, e em seguida foi interposta a competente Impugnação (...) a CEDAE apresentou petição requerendo (...) a observância da ADPF 1.090/RJ a fim de levantar os valores constantes dos autos em favor da CEDAE (...) [tendo] o juízo (...) indeferi[do] o levantamento dos valores depositados (...) [A] concessionária interpôs Agravo de Instrumento. Entretanto, (...) [a] Câmara negou provimento ao recurso” 
(fls. 5-6).



    Sustenta que, em 2023, este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090, assentando que o pagamento dos débitos da reclamante sujeita-se à sistemática dos precatórios, sendo essa decisão “absolutamente clara no sentido de que se deve proceder ‘à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas 
decisões judiciais’. O Tribunal Fluminense, entretanto, aplicou um equivocado distinguishing para afirmar que seria descabida a devolução à CEDAE, vez que os valores foram depositados espontaneamente” (fl. 7).



    Afirma que “efetuou o depósito integral do valor executado, no montante de R$ 9.244.038,11, a fim de evitar maiores prejuízos à Companhia, como a realização do bloqueio de suas contas. No entanto, a manutenção do valor depositado não se conforma com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Corte Superior na ADPF 1.090, até porque, considerando a revisão do Tema 414 pelo 
e. STJ, o processo principal será julgado improcedente, sendo consequência lógica a extinção da execução provisória” (fl. 7). 



    Pondera que “a decisão proferida por esta Corte na ADPF 1090/RJ não fez qualquer distinção acerca da origem dos recursos a serem desbloqueados, 
(se valores controversos ou incontroversos ou se frutos de penhora ou depósito espontâneo). O que se reconheceu, objetivamente, foi que ‘se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais’ o que, consequentemente, enseja a devolução daqueles valores que ainda se encontravam em conta judicial” (fl. 8).



    Argumenta “não ha[ver] dúvidas [de] que a CEDAE, ao ser intimada na forma do art. 523 do CPC se viu compelida a depositar os valores executados a fim de evitar a realização de penhora online em suas contas, o que não significa dizer que a manutenção do valor em conta judicial não prejudique as suas finanças” (fl. 8).



    Realça ser “descabida a manutenção do valor em conta judicial até decisão definitiva acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela CEDAE. 26. Aliás, ainda que a impugnação seja rejeitada o pagamento não poderá ocorrer com a liberação do depósito judicial, posto que está suspensa a liberação de valores à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição, de forma que a medida adotada pela Corte Estadual é absolutamente inócua” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do Processo 0108189-33.2024.8.19.0000, vinculado ao processo 0138610-76.2019.8.19.0001, determinando-se a imediata liberação em favor da CEDAE dos valores depositados em conta judicial vinculada ao juízo de origem” (fl. 13).



    Pede a procedência da presente reclamação “para que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão pela qual indeferido o levantamento do depósito judicial do valor executado para garantia do juízo, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090.



    5. Em 21.2.2024, este Supremo Tribunal referendou a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 1.090, Relator o Ministro Cristiano Zanin, reconhecendo que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – Cedae goza da prerrogativa de submissão ao regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição da Republica, nestes termos:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no 
art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada” (ADPF n. 1.090-MC-Ref, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Consta do voto condutor do acórdão prolatado pelo Ministro Cristiano Zanin, Relator, a seguinte determinação:



    “Posto isso, defiro a medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 29.2.2024, grifos nossos).



    6. A autoridade reclamada indeferiu o requerimento de levantamento do depósito judicial para a garantia da execução em curso sob o fundamento de que “não ocorreu qualquer ato constritivo nas contas bancárias da CEDAE, tendo os valores, cuja liberação é reclamada, saído espontaneamente do patrimônio da concessionária, que os depositou de forma voluntária em juízo há cerca de cinco anos, não se enquadrando a situação fática nos fins buscados pela liminar proferida na ADPF 1.090/RJ, de salvaguardar o serviço público essencial de desfalques financeiros decorrentes de constrições judiciais, que possam causar prejuízo ao planejamento orçamentário e ao capital de giro necessário ao empreendimento” (e-doc. 5).



    7. Embora a decisão reclamada assente-se na premissa de que o depósito judicial se deu de forma espontânea, porque realizado há mais de cinco anos para a garantia da execução em curso, não se pode descurar que, à época, subsistia dúvida sobre a natureza dos serviços prestados pela reclamante e sua sujeição ao regime de precatórios para pagamento de seus débitos. 



    8. Essa controvérsia ensejou o ajuizamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090, tendo este Supremo Tribunal reconhecido que a companhia preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência para que o pagamento de seus débitos se dê pelo regime de precatórios, pelo que está inviabilizada a execução direta contra a companhia. Considerada essa impossibilidade, não há sentido lógico em manter-se o bloqueio, em conta judicial, de vultosa quantia (R$ 9.244.038,11) para garantir o êxito da execução, uma vez que esta se dará mediante a expedição de precatório. 



    9. A manutenção da indisponibilidade desses recursos impede sejam empregados na prestação dos importantes serviços públicos a cargo da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae e configura indevida constrição judicial, em desacordo com a decisão invocada como paradigma, pela qual se determinou a “devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 29.2.2024).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em estrita observância ao decido por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora